Tribunal: STF
Processo: RHC 181885
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental habeas corpus 530.069, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INTERCORRÊNCIA DURANTE O CUMPRIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Idônea, adequada e suficiente a fundamentação do Tribunal de origem que entendeu inviável a extinção da medida socioeducativa de internação, tendo, nesse contexto reformado a decisão de primeiro grau, ao considerar que as complexas condições pessoais do jovem infrator são desfavoráveis, considerando, sobretudo, a gravidade do ato infracional praticado – homicídio qualificado – além das intercorrências cometidas durante o período de internação (lesão corporal), elementos que denotam a periculosidade acentuada do envolvido. 
    2. Acresça-se que é firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que "o magistrado, em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante" (HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017). 
    3. Não desborda o aresto hostilizado dos critérios estabelecidos na decisão tomada pelo Ministro Edson Fachin no HC 143.988/ES que, determinou, como medida inicial, a transferência dos adolescentes da UNINORTE Linhares/ES para outras unidades de internação e, subsidiariamente, a conversão da internação em medidas domiciliares. Precedentes. 
    4. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 
    5. Agravo regimental desprovido.”
    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça local deu provimento à apelação do Ministério Público para determinar a continuidade da execução de medida socioeducativa de internação em razão da prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO MINISTERIAL - CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - 1. PARECER FAVORÁVEL - EXTINÇÃO NÃO AUTOMÁTICA - POUCO TEMPO DE CUMPRIMENTO - GRAVIDADE DO ATO ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - INTERCORRÊNCIA DURANTE O CUMPRIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO DEVER DO ESTADO EM RESSOCIALIZAR O ADOLESCENTE - 2. APELO PROVIDO.
    1.Os atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa recebem tratamento jurídico mais rigoroso, em que prepondera a aplicação de medida privativa de liberdade (art. 122,1, ECREAD e art. 49, II, Lei 12.594/2012). A medida socioeducativa de Internação não comporta prazo definitivo, se circunscrevendo ao mínimo de seis meses e ao máximo de três anos. Diante da circunstância peculiar do adolescente, consubstanciada na gravidade do ato infracional que ensejou na aplicação da medida de internação e da intercorrência durante o cumprimento, não se poderia, neste momento processual, proceder a extinção da medida socioeducativa. A medida socioeducativa deve ser proporcional à ofensa cometida pelo adolescente, nos moldes estabelecidos pelo artigo 35, inciso IV, da Lei 12.594/2012. 
    2.APELO PROVIDO”
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a pretensão da defesa não foi atendida nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio a interposição deste recurso, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de medida socioeducativa de internação.
     Narra que “o caso em julgamento tem relação com o cumprimento de uma medida liminar concedida pelo Min. Edson Fachin no HC 143.988/ES” e aduz que “após a concessão da referida liminar e o seu cumprimento por parte do Juízo de Linhares/ES, várias decisões de progressão de medida socioeducativa em meio aberto, ou mesmo de extinção, foram impugnadas por recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, inclusive vários deles com pedido de efeito suspensivo” .
    Entende que “inúmeras revisões vêm sendo deferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não está se atentando para a situação de descumprimento da decisão exarada pelo Min. Edson Fachin no habeas corpus coletivo, acarretando o retorno (e o agravamento) da situação de superencarceramento da Uninorte”. 
    Considera que “o Tribunal de origem reformou a decisão do juízo de origem realizando uma leitura bastante restrita da liminar concedida pelo Min. Edson Fachin, entendendo que, primeiramente, deveria ter determinado a transferência do adolescente para outra unidade de internação ou mesmo a progressão da medida ou o cumprimento em regime domiciliar. Para tal conclusão, considerou aspectos da vida ante acta do adolescente e não a sua evolução dentro do sistema socioeducativo”. 
    Advoga que “o Tribunal do Justiça do Espírito Santo afastou fundamentos técnicos de uma equipe especializada, que concluiu pela possibilidade de extinção da medida imposta ao recorrente, com base na gravidade abstrata de atos infracionais imputados ao adolescente-paciente”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal. 
    Em sede liminar, pede-se ao Eminente Ministro Relator que determine a imediata desinternação do recorrente, até o julgamento final deste recurso. 
    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, restabelecer a decisão do juízo da execução, que determinou a extinção da medida socioeducativa.” 
    O Ministério Público Federal, em contrarrazões recursais, se manifestou pelo desprovimento do recurso ordinário.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem, ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “No caso concreto, o TJES entendeu inviável a extinção da medida socioeducativa de internação, tendo, nesse contexto reformado a decisão de primeiro grau, sob o fundamento, conforme outrora aduzido, idôneo, adequado e suficiente, de que as complexas condições pessoais do jovem infrator são desfavoráveis, considerando, sobretudo, a gravidade do ato infracional praticado – homicídio qualificado – além das intercorrências cometidas durante o período de internação (lesão corporal), elementos que denotam a periculosidade acentuada do envolvido. 
    (…)
    Cabe destacar que é firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que "o magistrado, em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante" (HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017). 
    Acresça-se, por fim, que não desborda o aresto hostilizado (fls. 26/29), a meu sentir, dos critérios estabelecidos na decisão tomada pelo Ministro Edson Fachin no HC 143.988/ES que, determinou, como medida inicial, a transferência dos adolescentes da UNINORTE Linhares/ES para outras unidades de internação e, subsidiariamente, a conversão da internação em medidas domiciliares. 
    Nessa ordem de ideias, não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental ” 
    Deveras, este Supremo Tribunal sufraga o entendimento no sentido de inexistir vinculação do magistrado às conclusões existentes em documento emitido por autoridade administrativa, podendo formar a sua convicção a partir do conjunto probatório coligido aos autos. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência Supremo Tribunal Federal consideram o ato infracional cometido mediante violência a pessoa como passível de aplicação da medida de internação. Precedentes. 2. O Juiz não está vinculado a laudos psicológicos ou a qualquer outro levantamento técnico para estabelecer a medida socioeducativa adequada. 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a aplicação da internação, “havendo outra medida adequada” (art. 122, § 2º), mas não inibe o Magistrado, desde que fundamentada a decisão, de optar por outra medida que se compatibilize com as peculiaridades do caso. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que juízo diverso sobre adequação da medida socioeducativa imposta ao Paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 111.045, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/02/2013) 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA SATISFATÓRIA. FUGAS REITERADAS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO AO ATESTADO EMITIDO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. NECESSIDADE. ART. 83, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. I - A interpretação da nova redação dada pela Lei 10.792/2003 ao art. 112 da LEP deve ser sistemática, sob pena de cingir-se o juiz das execuções penais ao papel de mero homologador de atestados de boa conduta exarados pelas autoridades administrativas. II - Se na análise das provas processuais o juiz não está adstrito às conclusões de parecer ou laudo técnico para a formação de sua convicção, conforme estabelece o art. 182 do Código de Processo Penal, do mesmo modo, na fase da execução penal. ele não está vinculado ao atestado de conduta carcerária. III - Não se afastou, portanto, a necessidade da verificação de comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso, em espécie, pelas reiteradas faltas graves cometidas pelo paciente com as fugas do estabelecimento prisional. IV - Ordem denegada.” (HC 95.884, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/09) 
    Sob prisma diverso, no que concerne à aduzida inobservância de decisão proferida “pelo Min. Edson Fachin no HC 143.988/ES”, verifico que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação na UNINORTE de Linhares/ES, unidade abrangida pela decisão dessa Suprema Corte que deferiu a liminar no habeas corpus coletivo nº 143.988, in verbis:
    “9. Assim, determino:
    9.1 que na Unidade de Internação Regional Norte em Linhares/ES, onde há execução de medida socioeducativa de internação, a delimitação da taxa de ocupação dos adolescentes internos em 119%, procedendo-se a transferência dos adolescentes sobressalentes para outras unidades que não estejam com capacidade de ocupação superior à taxa média de 119%;
    9.2 subsidiariamente, caso a transferência não seja possível, o magistrado deverá atender ao parâmetro fixado no art. 49, II, da Lei 12.594/2012, até que seja atingido o mencionado percentual máximo de ocupação;
    9.3 na hipótese de impossibilidade de adoção das medidas supra, que haja conversão de medidas de internação em internações domiciliares;
    9.4 alternativamente, a adoção justificada pelo magistrado das diretrizes sucessivas constantes do pedido inicial.”
    Deveras, há que se ressaltar que a referida decisão consignou que “entre os critérios de avaliação para levar a efeito a liminar, o magistrado competente para execução do cumprimento da medida socioeducativa de internação na UNINORTE de Linhares/ES, deverá pautar-se pelas disposições de regência, mormente quanto à aplicação do artigo 49, II, da Lei 12.594/2012 que estabelece: ‘Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei: (…) II - ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência; (...)’”.
    Nesse diapasão, o pleito de extinção da medida de internação demanda a análise de diversas informações peculiares ao caso, não se limitando à existência de avaliação psicossocial favorável ao paciente. 
    Nesse sentido, ao dar provimento ao recurso ministerial, o Tribunal de origem assentou que “durante o tempo de internação, o adolescente foi alvo de instauração de procedimento por prática de lesão corporal a outrem no dia 04 de março de 2018”, bem como que “ao levar em consideração apenas o parecer apresentado pela equipe interdisciplinar, o ilustre Juiz desconsiderou a gravidade do ato infracional praticado por ele no caderno processual, o quantum de sanção cumprida pelo adolescente e a existência de intercorrência durante o cumprimento de sua medida”. Destacou, ainda, que “diante da circunstância peculiar do adolescente consubstanciada na gravidade do ato infracional que' ensejou na aplicação da medida de internação, não se poderia, neste momento processual, proceder a extinção da medida socioeducativa”. 
    Destarte, as informações constantes dos autos não permitem a aferição, de modo seguro, da obediência aos critérios estabelecidos no artigo 49, II, da Lei 12.594/2012.
    A propósito, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a existência de elementos concretos justificadores legitima a fixação da medida socioeducativa em regime de internação, desde que observadas a adequação e proporcionalidade da sanção, em ordem a se atingir os objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “Habeas Corpus. 2. Medida socioeducativa. Internação. 3. Adequação e proporcionalidade da medida a alcançar os objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Decisão fundamentada. Medida aplicada diante de elementos concretos justificadores. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada” (HC 132.911, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/11/2016).
    “Habeas Corpus. 2. Medida socioeducativa. Semiliberdade. 3. Adequação e proporcionalidade da medida a alcançar os objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Medida aplicada diante de elementos concretos justificadores. 5. Ordem denegada” (HC 123.445, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/09/2014).
    Por conseguinte, a decisão impugnada não se mostra ilegal, porquanto, no caso sub examine, o Tribunal de origem valorou adequada e fundamentadamente as circunstâncias fáticas no tocante à manutenção da medida socioeducativa, apresentando fatos concretos a embasar a conclusão.
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente